Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INAPLICÁVEL. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente os contratos 2834143, 2853951, 2834151, 2834142 e 2818993, assim como todos os débitos vinculados às avenças (R$ 2.510,29); determinar a exclusão de registro desses débitos junto aos cadastros de proteção ao crédito e condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplente e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 12.489,71, a título de indenização por danos morais e R$ 2.510,29, referente ao valor da negativação indevida. Narrou que seu nome foi indevidamente vinculado a CNPJ de Microempreendedor Individual no 24.253.509/0001-04, bem como que foram feitas compras ilegais com o referido CNPJ no estabelecimento do requerido. Argumentou que, ao tentar obter crédito, verificou que seu nome se encontrava negativado nos órgão de proteção ao crédito, referente a compras efetuadas com o citado CNPJ, no valor total de R$ 2.510,29 (contratos 2834143, 2853951, 2834151, 2834142 e 2818993). Alegou que nunca realizou nenhuma compra no estabelecimento da requerida, bem como que registrou um boletim de ocorrência acerca dos fatos. Sustentou que a ré não adotou a correta identificação do comprador quando da aquisição dos produtos, devendo arcar com os prejuízos suportados pelo autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47880762 e 47880763). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47880765).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a negativação indevida ocorreu no CNPJ da empresa do autor e não em seu CPF, bem como arguiu preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para apurar a autenticidade da assinatura do recorrido. Afirma que não há qualquer relação jurídica entre as parte, bem como que não praticou nenhum ato ilícito. Argumenta que o CPF do requerido não está negativado pela recorrente, bem como que adotou todas as precauções para realização das vendas. Sustenta que não há nenhuma prova da alegada fraude e que existe a autorização do recorrido para retirada de mercadoria por terceiro. Destaca que suportou os prejuízos, pois os materiais foram entregues, e que o recorrido realizou o pagamento de outras notas anteriores. Aduz que não teve qualquer culpa acerca da suposta fraude. Frisa que o autor possui outras negativações em seu nome, inexistindo ofensa moral. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, as compras contestadas foram realizadas por um CNPJ de Microempreendedor Individual no 24.253.509/0001-04 (ID 47880244, pg. 7), o qual se encontra vinculado ao nome do autor, conforme ficha cadastral de ID 47880249. Essa hipótese de empresário não se enquadra no rol de pessoas jurídicas de direito privado, bem como não possui registro de ato constitutivo, conforme art. 44 e 45 do Código Civil. Logo, a responsabilidade sobre a atividade de MEI recai de forma ilimitada sobre a pessoa física, nos termos do art. 967 do Código Civil. Assim, considerando que o autor é a pessoa física vinculada ao CNPJ e comprovado o vinculo obrigacional, é parte legítima para propor a presente ação. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de complexidade. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. Na hipótese em exame, o recorrente não comprovou ter adotado todas as precauções para realização das vendas, sobretudo diante da aparente divergência entre as assinaturas do recorrido apostas em seu documento (ID 47880222) e na autorização de retirada de mercadoria (ID 47880247). O recorrente teve a oportunidade de identificar a existência de suposta fraude quando do cadastramento do CNPJ, ante a divergência nas assinaturas, contudo acatou os pedidos de compras. A ausência de zelo do recorrente quando do cadastramento do CNPJ de MEI caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. Dessa forma, não resta comprovada a culpa exclusiva de terceiros, capaz de afastar o dever de reparação dos danos.
9. A existência de suposta fraude, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da recorrente uma vez que a possibilidade de ocorrência de fraudes é recorrente, de forma que o risco do negócio é suportado pelos fornecedores, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para evitar prejuízos aos consumidores e ao próprio empreendimento. A recorrente também não comprovou que as compras foram autorizadas pelo recorrido, bem como que o autor realizou o pagamento de outras notas anteriores. Dessa forma, correto o reconhecimento de inexistência dos contratos 2834143, 2853951, 2834151, 2834142 e 2818993, bem como dos débitos a eles vinculados.
10. Quanto ao dano moral, é notório que nos extratos de IDs 47880226 e 47880227 constam diversas outras anotações inseridas no cadastro do SPC por outras empresas, embora todas se refiram ao CNPJ que o autor alega que foi constituído de forma fraudulenta. Nos Recursos Especiais no 1.647.795/RO e 1.704.002/SP o Superior Tribunal de Justiça admitiu a flexibilização do enunciado na Súmula 385 para reconhecer o cabimento de indenização por danos morais, ainda que o consumidor possua inscrição preexistente, nos casos em que as anotações pretéritas sejam objeto de questionamento judicial, no qual se aponta a irregularidade na referida anotação, desde que possua elementos a apontar a verossimilhança das alegações. Entretanto, tal entendimento é incabível ao caso, porquanto o autor não demonstrou a existência de processo judicial que demande as demais empresas que o inscreveram no cadastro de inadimplente de forma prévia às anotações efetuadas pelo aqui recorrido. Não comprovada a irregularidade das diversas anotações preexistentes, ônus que incumbia ao recorrido, aplica-se a orientação contida na súmula 385 do STJ, a qual versa que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para afastar os danos morais arbitrados.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.